Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015627-15.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. S. G. - CPF: 074.674.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA DA 3a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA.

1. A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, tratando-se, neste caso, de competência absoluta.
2. A justiça da infância e juventude é competente para processar e julgar ações fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente (art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA).

3. Ademais, a competência do Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar acesso à serviço de saúde quando o autor for criança ou adolescente, nos termos do art. 208, VII, c/c art. 209, ambos da Lei Federal no 8069/90 (ECA)

4. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT em face do Juízo da 4.a Vara Cível da mesma Comarca, sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Danylo dos Santos Gomes, representado por sua genitora Janira Maria dos Santos contra o Município de Pontal o Araguaia e Estado de Mato Grosso, com objetivo de promoverem o fornecimento dos medicamentos Venvanse 70mg e Risperidona 2mg, em razão de ser portador de distúrbio da atividade e da atenção.

Alega o Suscitante que a a pretensão deduzida foge à competência do Juízo da Infância e Juventude, porquanto afeta à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual requer seja o feito remetido à 4.a Vara Cível para processar e julgar a ação.

Devidamente intimado, o Juízo suscitado apresentou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento do presente conflito negativo, determinando a remessa dos autos à 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, competente que é para apreciar e julgar a matéria.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

A competência do Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar acesso à serviço de saúde quando o autor for criança ou adolescente, nos termos do art. 208, VII, c/c art. 209, ambos da Lei Federal no 8069/90 (ECA), que assim estabelece
in verbis:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

(...)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Logo, o Juízo da Infância e Juventude é o competente para processar e julgar envolvendo infante, cujo objeto é a proteção de direito difuso e coletivo, a teor do que dispõe o art. 148, IV, do ECA, in verbis:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. O julgado proferido na origem foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF. 3. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI
)

Esse também é o entendimento deste Sodalício, nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 -
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
. (TJ/MT - N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019) (NEGRITEI)

Assim, considerando que a ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção da Lei n.o 8.069/90 e da Carta Magna, deve prevalecer a competência do juízo da Vara da Infância e Juventude.

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência e declaro competente o Juízo da 3a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021